Tribunal: TJBA
Processo: 8026170-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026170-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WALMY DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP. REFERÊNCIA “V”. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINARE REJEITADAS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) INSTITUÍDA PELA LEI N.º 7.145/97. DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO INDISCRIMINADO AOS MILITARES EM ATIVIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 18/98. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança cível impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Governador do Estado da Bahia e Outros, que indeferiu a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V, alegando direito à paridade com os militares em atividade. Contestação apresentada com alegações preliminares de ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, decadência e impugnação à AJG. II. Questão em discussão 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade do Governador, inadequação da via e decadência; (ii) saber se o impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça ; e (iii) saber se há direito líquido e certo do impetrante à percepção da GAP no nível V, nos termos da legislação estadual e do princípio da paridade constitucional entre ativos e inativos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador deve ser afastada, possuindo o Chefe do Executivo poderes constitucionais atinentes aos militares estaduais. Rejeita-se a tese de decadência ou ataque à lei em tese, dada a natureza de trato sucessivo da omissão administrativa no cômputo dos proventos. 4. Concedida a gratuidade da justiça com base nos documentos que demonstram hipossuficiência. 5. A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis. 6. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 7. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. Comprovada a hipossuficiência, é devida a gratuidade da justiça. 2. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza jurídica de caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos por força do princípio da paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8.º, e 42, § 2.º; Lei Estadual n.º 7.145/1997, art. 14; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual n.º 12.566/2012, arts. 3.º a 8.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJBA, MS 8005021-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. Almeida, j. 11.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8026170-81.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante WALMY DOS SANTOS SOUZA, e impetrados, o Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26